Tribunal: TJDFT
Processo: 0702676-44.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO: 0702676-44.2019.8.07.0000 EMBARGANTE: ALEXANDRE STROHMEYER GOMES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por ALEXANDRE STROHMEYER GOMES, contra decisão desta Presidência, que inadmitiu os recursos especial e extraordinário por ele interpostos. Sustenta, em síntese, que a decisão ora embargada contém omissão, porquanto silente quanto à inexistência da preclusão reconhecida pelo órgão julgador Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto, a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “O agravo é o único recurso cabível contra decisão que nega seguimento a recurso especial” (AgInt nos EDcl no REsp 1738347/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 27/11/2019). Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais (AgInt no AREsp 1182299/ES, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJ-e de 17/4/2018). A propósito, confira-se também a decisão proferida no ARE 1077379 ED, Relator Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJ-e de 20/3/2018 e na Rcl 29076 AgR, Relator Ministro CELSO DE MELLO, DJ-e 3/2/2020. II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029